Tribunal: TJES
Processo: 5008946-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008946-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA SCHNEIDER BOURGUIGNON EVANGELISTA RANGEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS MUDANÇA DE ENDEREÇO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A consumidora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória alegando falha crítica no serviço de internet fixa após solicitar a transferência do ponto para novo endereço em Jardim Camburi, Vitória/ES. Relata que a operadora enviou técnicos ao endereço antigo e, mesmo após a instalação no novo local, o sinal apresentou quedas constantes (mais de seis interrupções em curto período). Diante da inércia da ré e da impossibilidade de usufruir do serviço essencial, a autora contratou nova operadora e buscou a rescisão contratual, que foi negada pela ré sem o pagamento de multa rescisória.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: Declarar a rescisão definitiva do contrato sem a incidência de multa rescisória. Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Condenar a ré ao pagamento de multa diária de R$ 200,00 por cada cobrança indevida realizada após a liminar de 17/03/2025, reconhecendo o descumprimento da ordem judicial.

3. A Recorrente insurge-se contra a sentença alegando, em síntese: Inexistência de prova de falha no serviço e regularidade da multa rescisória. Inexistência de danos morais, alegando mero descumprimento contratual. Pugna pelo afastamento ou redução da multa diária, alegando que houve "cumprimento alternativo" via inserção da conta em "filtro" para evitar negativações.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A relação é nitidamente de consumo, com inversão do ônus da prova aplicada corretamente pelo juízo
a quo
. A operadora não logrou provar a prestação eficiente do serviço no novo endereço.

6. A tese de "cumprimento alternativo" por meio de "filtro" interno não substitui a ordem judicial de
rescisão e cessação de cobranças
. Restou demonstrado que tal medida foi ineficaz, pois as faturas continuaram a ser geradas e acarretaram o bloqueio de dados móveis da recorrida. Portanto, a multa diária de
R$ 200,00
por cobrança comprovada é proporcional e necessária para garantir a eficácia da jurisdição.

7. O valor de
R$ 5.000,00
coaduna-se com os parâmetros desta 2ª Turma Recursal para casos de privação de serviço essencial combinada com a "via crucis" do consumidor (perda do tempo útil) e descumprimento de ordem judicial. O dano, no caso de serviços essenciais, é amplamente reconhecido pela jurisprudência deste colegiado.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)